Tribunal: TJDFT
Processo: 0735905-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735905-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravante interpôs recurso contra Decisão de ID 240447075, proferida no dia 24/06/2025, a qual indeferiu o pedido do réu e reconheceu que não há excesso de execução. Contudo, Decisão posterior proferida em 19/09/2025 (ID 250469288) acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo Distrito Federal e considerou a existência de limitação temporal, matéria de ordem pública, determinando, então, a elaboração de novos cálculos. Assim, os cálculos da Contadoria Judicial nos quais o exequente pleiteia a expedição dos requisitórios já foram desconsiderados pelo juízo. Dessa forma, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da perda do interesse recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator